Tribunal: TJSP
Processo: 1007411-34.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Contrato de prestação de serviços para criação de website e desenvolvimento de ferramentas para e-commerce pela Ré. Surgimento de problemas durante a implantação do site e das ferramentas que não atendiam às expectativas da Autora que levaram ao pedido de rescisão contratual com a devolução dos valores pagos. Demonstração

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Contrato de prestação de serviços para criação de website e desenvolvimento de ferramentas para e-commerce pela Ré. Surgimento de problemas durante a implantação do site e das ferramentas que não atendiam às expectativas da Autora que levaram ao pedido de rescisão contratual com a devolução dos valores pagos. Demonstração de longo atraso na elaboração do site, sem que fosse implantada a possibilidade de compra online e a inclusão de palavras chave para buscas na internet. Confirmados os fatos apresentados na exordial, é ônus da Ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ré que trouxe aos autos documentação que apenas corrobora os fatos narrados na inicial, sem demonstrar que a responsabilidade pelo atraso teria sido ocasionada pela Autora. Ainda que a Ré tenha emprestado tempo no projeto, resta patente que o trabalho realizado não foi entregue como prometido. A falha na prestação de serviços leva à inequívoca necessidade de rescisão contratual com a devolução dos valores despendidos, sem prejuízo da multa de 20% sobre o valor total do contrato. Sentença mantida. Honorários invertidos. RECURSO DESPROVIDO